Tribunal: TJDFT
Processo: 0704920-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALIMENTAÇÃO ENTERAL VIA GTT – IDOSA COM CÂNCER – TUTELA DE URGÊNCIA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA
CASO EM EXAME Plano de saúde interpõe agravo de instrumento contra decisão que deferiu, parcialmente, tutela de urgência para obrigá-lo a autorizar e custear dieta enteral por prescrição médica a paciente idosa, portadora de câncer agressivo, com dependência funcional total.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Obrigatoriedade de cobertura securitária para fornecimento de dieta enteral prescrita por médico assistente. II – Validade e proporcionalidade da multa cominatória fixada.
RAZÕES DE DECIDIR
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre segurado e plano de saúde.
2. A cláusula que exclui cobertura de insumos essenciais à sobrevivência é abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
3. Cabe ao médico assistente definir o tratamento mais adequado à paciente; negativa de cobertura viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
4. A Resolução ANS no 465/2021 prevê expressamente a cobertura obrigatória de nutrição enteral.
5. A urgência e a gravidade do quadro clínico justificam a tutela de urgência deferida, inclusive com fixação de astreintes proporcionais ao bem jurídico tutelado.
DISPOSITIVO E TESE Agravo conhecido e não provido. Tese 1: A recusa do plano de saúde em fornecer dieta enteral prescrita por médico especialista a paciente com câncer configura cláusula abusiva e afronta a boa-fé contratual. Tese 2: É válida a cominação de multa diária para garantir o cumprimento de obrigação de fazer relacionada à saúde do consumidor, desde que proporcional à gravidade do caso.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS – Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, I, 14, 25, §1o e 51, IV – Código de Processo Civil, arts. 300 e 537 – Resolução ANS no 465/2021 – TJDFT, Acórdãos nos 1633816 e 1299097 – STJ, Súmulas 469 e 608